Tribunal: TJDFT
Processo: 0728967-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TABELA DE HONORARIOS DA OAB NÃO VINCULATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o valor fixado a título de honorários sucumbenciais for irrisório ou ínfimo, é cabível a fixação equitativa, a fim de prestigiar o trabalho do advogado, nos termos dos incisos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
2. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação da proporcionalidade, acesso à justiça e ao enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.